Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029704-30.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADOS: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ARLENE BORGES DA SILVA, EDUARDO BORGES REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VIU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026